Tribunal: TJBA
Processo: 8001488-64.2024.8.05.0237
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001488-64.2024.8.05.0237 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JOSE DOS SANTOS SILVA e outros Advogado(s): ANTONIO AUGUSTO GRACA LEAL, VALERIA DA SILVA ALMEIDA, VALENTINA SILVA SOUZA DIAS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): I ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. NULIDADE DE PROVAS. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ATENUANTE RECONHECIDA. REDIMENSIONAMENTO DE PENAS. CRIME CONTINUADO. INAPLICABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta por José dos Santos Silva e Luiz Carlos Souza dos Santos contra sentença condenatória que aplicou penas de 12 anos e 4 meses de reclusão e 860 dias-multa ao primeiro réu, e 5 anos e 11 meses de reclusão e 260 dias-multa ao segundo réu, pelos crimes de tráfico de drogas, porte de arma com numeração suprimida e posse irregular de arma de fogo. 2. Os réus foram presos em flagrante em dois contextos fáticos distintos: primeiro em maio de 2024, quando José foi encontrado com 110,80g de cocaína, R$ 6.082,00 e apetrechos para tráfico; segundo em junho de 2024, quando ambos foram abordados portando drogas e armas, sendo posteriormente encontradas em residência de José quantidades superiores de entorpecentes e armamentos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve nulidade das provas obtidas através de busca domiciliar sem mandado judicial; (ii) definir se José dos Santos Silva deve ser absolvido quanto ao crime de tráfico no segundo contexto fático; (iii) estabelecer se deve ser reconhecida continuidade delitiva entre os crimes de tráfico; e (iv) determinar se cabe aplicação da atenuante de confissão espontânea e redimensionamento das penas. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A busca domiciliar foi lícita porque precedida de fundada suspeita baseada em elementos concretos, considerando que José dos Santos Silva era conhecido como traficante contumaz e havia sido preso por tráfico trinta dias antes, além de ter confessado voluntariamente a existência de outras armas em sua residência. 5. A absolvição de José quanto ao segundo crime de tráfico não procede porque as substâncias foram encontradas em sua residência após confissão espontânea sobre a existência de materiais ilícitos no local, e Luiz Carlos admitiu trabalhar para José na comercialização de entorpecentes. 6. O crime continuado não se configura porque os delitos foram praticados em datas distintas com intervalo superior a trinta dias, em contextos completamente diversos, com dinâmicas diferentes de execução, e houve intervenção estatal entre os episódios com prisão e medidas cautelares. 7. A atenuante de confissão espontânea deve ser reconhecida porque ambos os réus prestaram declarações em sede policial admitindo parcialmente a prática dos delitos, e o magistrado utilizou expressamente tais declarações para formar seu convencimento condenatório, conforme Súmula 545 do STJ. 8. O redimensionamento das penas de multa é necessário para observar o princípio da proporcionalidade e aplicação uniforme das circunstâncias atenuantes, devendo incidir sobre todas as sanções impostas aos condenados. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso parcialmente provido Tese de julgamento: 1. A busca domiciliar sem mandado judicial é lícita quando precedida de fundada suspeita baseada em elementos concretos e confissão voluntária do investigado sobre a existência de materiais ilícitos. 2. A atenuante de confissão espontânea deve ser aplicada uniformemente a todas as espécies de pena quando utilizada para formação do convencimento judicial, exigindo redimensionamento proporcional das penas de multa. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inc. XI e LVI; CPP, arts. 157, § 2º, 240, § 2º; CP, arts. 65, III, 'd', 68, 69, 71; Lei 11.343/2006, arts. 28, § 2º, 33, caput e § 4º; Lei 10.826/2003, arts. 12, 16, § 1º, inc. IV. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO, Plenário, j. 05.11.2015; STJ, Súmula 545; STJ, HC 165.561/AM, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, j. 02.02.2016; STJ, HC 115.516/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, j. 03.02.2009. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8001488-64.2024.8.05.0237, oriunda da Vara Criminal, Júri e Execuções Penais, Infância e Juventude da Comarca de São Gonçalo dos Campos/BA, figurando como Apelantes os Réus JOSÉ DOS SANTOS SILVA E LUIZ CARLOS SOUZA DOS SANTOS, e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER, REJEITAR A PRELIMINAR e, no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO aos Recursos de Apelação interpostos, redimensionando as penas infligidas aos Apelantes para o patamar de 10 (dez) anos e 03 (três) meses de reclusão e 710 (setecentos e dez) dias-multa para o réu para José dos Santos Silva e 04 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 296 (duzentos e noventa e seis) dias-multa para o réu Luiz Carlos Souza dos Santos, tudo a teor do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora